Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-83.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de Vereadora
contra sentença da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou
suas contas de campanha e determinou a devolução de R$ 155,10 ao Tesouro
Nacional.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na extrapolação do limite de 20%
dos gastos com aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente alega que o excesso representa um valor ínfimo no contexto geral
da campanha, não houve má-fé, e a despesa foi devidamente registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos, em valor reduzido, compromete a regularidade das
contas a ponto de ensejar sua desaprovação ou se é possível aprová-las com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44483806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral impõe limites a determinados gastos de campanha para
garantir a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral (Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 42, II).
O art. 79, § 1º, da mesma resolução prevê a devolução ao Tesouro Nacional de
valores gastos em desacordo com os limites legais.
No entanto, o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite a aprovação das
contas com ressalvas em casos de erros formais irrelevantes, desde que não
comprometam a fiscalização eleitoral.
O excesso de gastos em questão corresponde a apenas 1,72% do total da
campanha, não há indícios de má-fé e os valores foram devidamente
declarados, permitindo a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais
Eleitorais tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas quando a irregularidade
envolve valores módicos e não compromete a confiabi

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600268-83.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600268-
83.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determinou a devolução do valor de R$ 155,10 (cento e cinquenta e
cinco reais e dez centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024, da candidata Luana
Caroline Santos Fonseca, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Democratico
trabalhista-PDT, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
no caso em tela, tem-se que a candidata extrapolou, em R$ 155,10, o limite de 20% estabelecido
pela legislação eleitoral para despesas com aluguel de veículos automotores, em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (R$ 9.000,00), previsto no art. 42, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Portanto, trata-se de irregularidade grave que merece especial atenção e que viola a
Resolução do TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA (RECORRENTE)
FABIO CORDEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA
VEREADOR (RECORRENTE)
FABIO CORDEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483806
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.888

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600268-
83.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA VEREADOR
ADVOGADO: FABIO CORDEIRO - OAB/PR37649
RECORRENTE: LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA
ADVOGADO: FABIO CORDEIRO - OAB/PR37649
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de Vereadora
contra sentença da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou
suas contas de campanha e determinou a devolução de R$ 155,10 ao Tesouro
Nacional.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na extrapolação do limite de 20%
dos gastos com aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente alega que o excesso representa um valor ínfimo no contexto geral
da campanha, não houve má-fé, e a despesa foi devidamente registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos, em valor reduzido, compromete a regularidade das
contas a ponto de ensejar sua desaprovação ou se é possível aprová-las com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44483806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral impõe limites a determinados gastos de campanha para
garantir a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral (Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 42, II).
O art. 79, § 1º, da mesma resolução prevê a devolução ao Tesouro Nacional de
valores gastos em desacordo com os limites legais.
No entanto, o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite a aprovação das
contas com ressalvas em casos de erros formais irrelevantes, desde que não
comprometam a fiscalização eleitoral.
O excesso de gastos em questão corresponde a apenas 1,72% do total da
campanha, não há indícios de má-fé e os valores foram devidamente
declarados, permitindo a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais
Eleitorais tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas quando a irregularidade
envolve valores módicos e não compromete a confiabilidade da prestação de
contas.
O parecer do Ministério Público Eleitoral corrobora essa interpretação, opinando
pelo provimento parcial do recurso, com aprovação das contas com ressalvas e
manutenção da devolução do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
as contas da recorrente com ressalvas, mantendo-se a determinação de
devolução do valor excedente ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A extrapolação de limite legal de gastos em percentual
reduzido, sem indícios de má-fé ou ocultação, não compromete a confiabilidade
da prestação de contas e pode ensejar sua aprovação com ressalvas, nos
termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 42, II; 76; 79, § 1º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02.08.2023.
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022.
TRE-PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO

Num. 44483806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA, candidata
ao cargo de Vereadora no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024
e determinou a devolução de R$ 155,10 ao Tesouro Nacional.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) a candidata extrapolou, em R$
155,10, o limite de 20% dos gastos com aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) o limite permitido era R$ 1.800,00 (20% de R$
9.000,00), mas a candidata contratou despesas no montante de R$ 1.955,10; c) a irregularidade
foi considerada grave, comprometendo a regularidade das contas e ensejando a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais: a) que o excesso de R$ 155,10 representa
um valor ínfimo no contexto geral dos gastos e decorreu de necessidade emergencial e
imprevista para garantir a logística da campanha nas últimas semanas; b) que não houve má-fé,
desvio de recursos ou omissão de despesas, tendo todo o valor sido devidamente registrado e
comprovado; c) que a falha, se existente, não compromete a regularidade das contas, tratando-se
de erro meramente formal; d) que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, uma vez que a irregularidade não impacta a transparência da prestação de contas;
e) que a decisão de primeira instância contrariou precedentes do TSE e de Tribunais Regionais
Eleitorais, que aprovaram contas com ressalvas em casos similares.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se nos seguintes termos: a) considerou que o excesso
de gastos, embora caracterize irregularidade, não compromete a confiabilidade das contas; b)
opinou pelo parcial provimento do recurso, recomendando a aprovação das contas com
ressalvas, com manutenção da determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.

Num. 44483806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA contra
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha, fundamentando-se na constatação de extrapolação do limite de 20% dos
gastos com aluguel de veículos automotores, conduta vedada pela legislação eleitoral.
A recorrente argumenta, em síntese, que o excesso de R$ 155,10 representa um valor ínfimo,
que não houve má-fé, que a despesa decorreu de necessidade emergencial e que a
desaprovação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A questão central a ser analisada consiste em verificar se a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores é irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas ou se, diante do valor reduzido, é possível aprovar as contas com ressalvas, aplicando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
1. Da Legalidade do Ato Analisado
A legislação eleitoral estabelece limites para determinados gastos de campanha, visando garantir
a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral. O art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 fixa que os gastos com aluguel de veículos automotores não podem ultrapassar 20%
do total das despesas contratadas.
No caso em análise, a candidata contratou despesas no montante de R$ 9.000,00, sendo o limite
permitido para aluguel de veículos de R$ 1.800,00 (20%). No entanto, a candidata gastou R$
1.955,10, extrapolando em R$ 155,10 o limite legal.
O art. 79, §1º, da mesma Resolução, determina que valores gastos em desacordo com os limites
legais devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, justificando a determinação contida na
sentença.
No entanto, o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que erros formais irrelevantes não
ensejam a desaprovação das contas, desde que não comprometam a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Portanto, o caso exige uma análise sobre a materialidade da irregularidade e a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para determinar se a extrapolação de R$ 155,10
compromete a transparência da prestação de contas.
2. Dos Fatos Concretos do Caso
Nos autos, restou incontroverso que: a) A candidata extrapolou em R$ 155,10 o limite de gastos
com aluguel de veículos automotores, correspondendo a 1,72% do total das despesas da
campanha; b) Os valores foram integralmente declarados, sem qualquer tentativa de omissão ou
irregularidade contábil; c) Não há indícios de má-fé ou de que os valores tenham sido utilizados
para fins estranhos à campanha eleitoral; d) O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, sugerindo a aprovação com ressalvas, mantendo-se a devolução
do valor ao Tesouro Nacional.
A controvérsia reside, portanto, na relevância da extrapolação e no impacto da irregularidade

Num. 44483806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
sobre a transparência das contas, o que conduz à análise da jurisprudência sobre a matéria.
3. Da Jurisprudência Aplicável
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem consolidado o entendimento de que extrapolações
de valores irrisórios, quando não há má-fé e não comprometem a fiscalização das contas, não
justificam a desaprovação das contas, mas apenas a aprovação com ressalvas.
Precedentes aplicáveis ao caso:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Republicanos, em razão do recebimento de doação estimável
do candidato à eleição majoritária, referente a materiais gráficos pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes do
Progressistas.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da doação
com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na ausência de
proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-
se em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii)
estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente para justificar a desaprovação
das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu
próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,
aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do

Num. 44483806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o
mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
que representa menos de 10% da movimentação total da campanha, o que possibilita
a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC a candidatos
filiados a partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é válida,
mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A
irregularidade consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato proporcional
filiado a partido distinto do doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando
envolver valores módicos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º;
Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

RECURSO ELEITORAL nº060031316, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas de candidato eleito ao cargo de vereador em Goioxim/PR, nas
eleições de 2024, desaprovadas pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR,
devido à utilização de recursos de campanha para custeio de despesas pessoais e
ausência de registro de valores estimáveis em dinheiro relativos à cessão de veículo
próprio.
O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente formais e de
pequeno valor, que não comprometem a lisura da campanha, e sustentando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, afirmando a gravidade das irregularidades constatadas.

Num. 44483806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se irregularidades formais e de pequeno
valor podem ensejar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de irregularidades em prestações de contas deve considerar aspectos
quantitativos e qualitativos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou o
entendimento de que valores absolutos abaixo de R$ 1.064,10 são considerados
diminutos e, isoladamente, não justificam a desaprovação das contas, dispensando-se
o cálculo percentual nesses casos.
Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin: "Se o valor da irregularidade está
dentro do máximo valor entendido como diminuto, é desnecessário aferir se é
inferior a 10% do total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar o critério do
valor diminuto. Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório,
aplicar-se-á o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser
considerado o valor total da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº 37447/SE,
decisão monocrática, DJE 21/06/2019).
No caso concreto, a irregularidade está abaixo do limite considerado diminuto pelo
TSE. Além disso, a movimentação financeira demonstrou regularidade, com receitas
exclusivamente de origem privada e sem indícios de má-fé ou abuso de poder
econômico.
Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas, mesmo
quando a irregularidade, isoladamente, representa percentual elevado em relação ao
total movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida,
aprovando-se as contas do candidato com ressalvas.
Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são considerados
diminutos para fins de análise de prestações de contas eleitorais, dispensando-se o
cálculo percentual, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo
comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 6º, e art. 60, §§ 4º e 5º.
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 26, § 3º. Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
21/06/2019.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TSE, AgRg-REspe nº 060147367, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 5/11/2019.

Num. 44483806 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060077546, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
18/02/2025.
A Justiça Eleitoral deve atuar para garantir a fiscalização rigorosa dos recursos de campanha,
mas sem desconsiderar o impacto concreto da irregularidade, evitando sanções desproporcionais.
4. Da Análise das Alegações da Recorrente
a) O excesso de R$ 155,10 é um valor ínfimo e decorreu de necessidade emergencial e
imprevista
A recorrente sustenta que a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos foi mínima
e ocorreu devido a uma necessidade emergencial durante a reta final da campanha, momento
crítico para a mobilização do eleitorado. De fato, o montante de R$ 155,10 representa apenas
1,72% do total das despesas da campanha, o que poderia indicar uma falha de caráter pontual e
não uma irregularidade capaz de comprometer a transparência da prestação de contas. A
jurisprudência do TSE tem admitido que pequenos excessos nos limites de gastos, quando não
há indícios de má-fé, podem ser tratados com aprovação das contas com ressalvas, ao invés da
desaprovação total.
Contudo, a legislação eleitoral estabelece limites de gastos para determinadas despesas
justamente para evitar que recursos sejam utilizados de forma descontrolada, comprometendo a
igualdade entre os concorrentes. O art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina que despesas com aluguel de veículos não podem ultrapassar 20% do total das
despesas contratadas, e esse limite foi ultrapassado. Embora o valor envolvido seja pequeno, a
Justiça Eleitoral deve manter o rigor na fiscalização, para que a flexibilização em um caso
específico não gere precedentes que permitam extrapolações progressivas dos limites
estabelecidos.
Ainda que o excesso tenha decorrido de um evento não planejado, a legislação eleitoral não faz
distinção entre gastos programados e aqueles motivados por imprevistos, pois a responsabilidade
pela gestão financeira da campanha cabe integralmente ao candidato e sua equipe contábil. A
eventual aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não pode ser feita de
maneira automática, mas sim analisando-se o impacto da irregularidade dentro do conjunto da
prestação de contas. A existência de um planejamento financeiro adequado deveria prever
margens de segurança para cobrir eventualidades, evitando o desrespeito aos limites legais.
Portanto, ainda que o montante extrapolado seja pequeno e não haja evidências de má-fé, a
irregularidade formal permanece configurada. O reconhecimento da insignificância do valor não
pode justificar uma aprovação sem ressalvas, pois há violação expressa da norma eleitoral.
Assim, é viável a aprovação com ressalvas das contas, mas não a dispensa da devolução do
valor ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b) Não houve má-fé, desvio de recursos ou omissão de informações
A candidata argumenta que não houve qualquer intenção de burlar a legislação eleitoral, pois a
despesa com aluguel de veículos foi devidamente registrada e declarada na prestação de contas,

Num. 44483806 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
permitindo plena fiscalização pela Justiça Eleitoral. A boa-fé da recorrente pode ser inferida do
fato de que não há indícios de tentativa de ocultação dos valores ou qualquer outro elemento que
pudesse indicar fraude na contabilidade da campanha.
Como visto dos capítulos acima, esta Corte tem sido favorável à aprovação com ressalvas
quando a falha contábil não compromete a confiabilidade das contas e não há evidências de que
o candidato tenha deliberadamente buscado violar as normas eleitorais. Em casos semelhantes,
a Corte Eleitoral já decidiu que a ausência de dolo e o registro integral das despesas são fatores
essenciais para afastar a desaprovação, desde que o valor envolvido não seja expressivo.
Entretanto, o simples fato de não haver má-fé não é suficiente para afastar a irregularidade. O
sistema de prestação de contas eleitorais é baseado na responsabilidade objetiva, ou seja, o
candidato responde pelos atos de sua campanha independentemente da intenção de cometer
qualquer infração. Assim, ainda que não tenha havido ocultação ou dolo, a extrapolação do limite
continua sendo uma infração formal à norma vigente.
Dessa forma, embora a boa-fé da candidata seja reconhecida e afaste a aplicação de
penalidades mais severas, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a infração cometida. O
entendimento consolidado na jurisprudência é de que o descumprimento de regras contábeis
deve ser tratado com rigor técnico, ainda que não haja dolo comprovado. Assim, a aprovação das
contas deve ser feita com ressalvas, mantendo-se a necessidade de devolução do valor
excedente ao Tesouro Nacional.
c) A falha, se existente, é de natureza meramente formal e não compromete a regularidade
das contas
A recorrente sustenta que a infração deve ser considerada meramente formal, sem impacto na
fiscalização da Justiça Eleitoral ou na transparência da prestação de contas. A legislação eleitoral
prevê que pequenas falhas contábeis, quando não comprometem a essência da prestação de
contas, podem ser relevadas por meio da aprovação com ressalvas.
O art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que erros irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas, desde que não comprometam a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Em
razão desse dispositivo, a Justiça Eleitoral tem interpretado que falhas de pequeno impacto não
devem gerar punições desproporcionais, devendo ser analisadas à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Por outro lado, a alegação de que se trata de um erro meramente formal não pode ser utilizada
para relativizar a exigência de cumprimento integral da legislação eleitoral. O limite estabelecido
para gastos com aluguel de veículos tem um objetivo claro de coibir excessos e manter a
igualdade entre os concorrentes. Ainda que o valor extrapolado seja pequeno, a irregularidade
existe e não pode ser simplesmente ignorada.
Dessa forma, reconhece-se que a falha não compromete a confiabilidade das contas, mas a
infração está configurada. Assim, a jurisprudência orienta a aprovação com ressalvas, mas não a
absolvição da candidata da obrigação de devolução do valor excedente.
d) Devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Num. 44483806 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
A recorrente defende que a desaprovação das contas é uma sanção excessiva, considerando que
o montante extrapolado é reduzido. O TSE já firmou entendimento de que falhas insignificantes
devem ser analisadas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando
punições severas para infrações que não comprometem a fiscalização eleitoral.
A jurisprudência do TSE admite a aprovação com ressalvas quando o percentual da
irregularidade é baixo e não há má-fé, especialmente em casos onde a extrapolação de gastos foi
pequena e sem impacto relevante na fiscalização. Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
No entanto, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não pode afastar a
exigência legal de devolução de valores gastos irregularmente. A Justiça Eleitoral deve garantir
que todas as normas sejam cumpridas, mesmo quando há margem para interpretação mais
branda da sanção aplicada.
Portanto, a tese da recorrente não justifica a aprovação sem ressalvas, mas reforça a
necessidade de adotar a solução intermediária: aprovação com ressalvas, mantendo a obrigação
de devolução do valor excedente.
e) Aplicação de multa de 100% do valor extrapolado
O pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral para a aplicação de multa no valor
equivalente a 100% do montante excedido, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019, não pode ser acolhido, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio
in pejus. Trata-se de princípio basilar do direito processual, segundo o qual o recurso interposto
exclusivamente pela parte recorrente não pode resultar em agravamento de sua situação jurídica.
No caso, a candidata interpôs recurso contra a decisão de primeiro grau, que não impôs qualquer
penalidade além da desaprovação das contas e da obrigação de devolução do valor excedente
ao Tesouro Nacional. Assim, a pretensão ministerial de aplicação de multa extrapola os limites da
lide recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
Além disso, a sanção prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica ao caso
concreto, pois trata especificamente da extrapolação do limite global de gastos da campanha, e
não de limites específicos de despesas dentro da prestação de contas. A norma estabelece que a
penalidade deve incidir quando houver descumprimento do teto global de gastos estabelecido
pelo TSE para a campanha eleitoral, situação distinta da presente, em que a candidata apenas
ultrapassou o limite percentual para despesas com aluguel de veículos automotores. A
interpretação extensiva para abarcar hipóteses não previstas expressamente na norma viola o
princípio da legalidade estrita, que rege o direito sancionador.

Num. 44483806 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331582400000043426517
Número do documento: 25050613331582400000043426517
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:27:58
Portanto, o pedido ministerial deve ser rejeitado, mantendo-se apenas a determinação de
devolução do montante ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral, para reformar a
sentença recorrida e APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha de LUANA
CAROLINE SANTOS FONSECA, mantendo-se, contudo, a determinação de devolução do valor
de R$ 155,10 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600268-
83.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUANA CAROLINE SANTOS FONSECA VEREADOR, LUANA
CAROLINE SANTOS FONSECA Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO CORDEIRO - PR37649 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025